Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EFICÁCIA VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM BASE NO SALDO CONFESSADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário a qual, após celebração de acordo extrajudicial, com confissão de dívida e suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC, sobreveio inadimplemento do executado. O exequente apresentou planilha atualizada conforme o saldo confessado, mas o juízo de origem determinou a retomada da execução apenas pelo valor integral do título originário, afastando o demonstrativo apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do descumprimento de acordo extrajudicial não homologado judicialmente, é possível prosseguir a execução com base no valor confessado no ajuste, em detrimento do valor originário constante do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico reconhece a validade da manifestação de vontade das partes sobre direitos patrimoniais disponíveis, à luz do princípio da liberdade contratual (CC, art. 421).
4. A confissão de dívida configura negócio jurídico unilateral com efeitos obrigacionais, disciplinado pelo art. 389 do CC, e tem eficácia probatória e vinculante, ainda que formalizada em instrumento particular (CPC, art. 408).
5. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução em razão de acordo, sem afastar a eficácia do ajuste em caso de descumprimento, cabendo prosseguimento conforme os parâmetros livremente estipulados.
6. A interpretação sistemática dos arts. 190 e 200 do CPC assegura às partes autonomia para convencionar regras procedimentais e materiais na execução, inclusive quanto à forma de cálculo do saldo devedor, desde que não contrárias à ordem pública.
7. Inexistindo vício de vontade ou cláusula abusiva, a exclusão da eficácia da confissão afrontaria a autonomia da vontade e esvaziaria a avença firmada entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A confissão de dívida realizada em acordo extrajudicial, ainda que não homologado, possui eficácia vinculante e pode servir de base ao prosseguimento da execução.
2. O descumprimento do acordo celebrado entre as partes autoriza a retomada da execução com base no saldo confessado, desde que inexistentes vícios de vontade ou cláusulas abusivas.
3. A autonomia da vontade das partes na execução deve ser respeitada, nos termos dos arts. 190 e 200 do CPC, salvo afronta a normas de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 421; CPC, arts. 190, 200, 408 e 922.